Tribunal: TJES
Processo: 0000035-73.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-73.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VITOR LOPES DE MELO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação do acusado por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o caso comporta a desclassificação para o delito de uso compartilhado de entorpecentes; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta em provas seguras de materialidade e autoria, consistentes em auto de apreensão, laudo químico e depoimentos judiciais de policiais e do adolescente envolvido, que confirmam a comercialização de drogas pelo acusado.

4. O valor probante dos depoimentos policiais é reconhecido pela jurisprudência pacífica do STJ, desde que coerentes e harmônicos com o conjunto probatório (AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

5. O depoimento do adolescente N.C.F. reforça a narrativa acusatória ao afirmar ter adquirido droga diretamente do réu, confirmando a prática mercantil do entorpecente.

6. A desclassificação para o crime de uso compartilhado é inviável, pois o conjunto probatório evidencia o intuito de lucro na conduta, incompatível com o consumo conjunto eventual (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006).

7. Quanto à dosimetria, é incorreta a compensação entre a causa de aumento (art. 40, VI) e a causa de diminuição (art. 33, § 4º), que devem incidir de forma autônoma.

8. A fração mínima do tráfico privilegiado não se justifica, pois a quantidade de droga apreendida (2,9g de crack e 1,5g de maconha) é ínfima, devendo ser aplicada a fração máxima de redução.

9. Os honorários do defensor dativo devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado valor de R$800,00 em consonância com o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a condenação por tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria mediante depoimentos policiais coerentes e corroborados por demais provas.

2. A desclassificação para o delito de uso compartilhado exige demonstração de consumo conjunto eventual e ausência de intuito de lucro, o que não se verifica quando comprovada a mercancia.

3. É indevida a compensação entre causas de aumento e diminuição de pena na Lei de Drogas, devendo cada uma incidir isoladamente.

4. A fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando a quantidade de droga apreendida for ínfima e as circunstâncias do caso recomendarem a benesse integral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §§ 3º e 4º, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, Tema nº 1.262 (Recursos Repetitivos); STJ, Tema nº 984 (Recursos Repetitivos); TJES, Apelação Criminal nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VITOR LOPES DE MELO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16369512), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
”.

Subsidiariamente, sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei de Drogas) e, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, o afastamento da compensação entre a majorante e a minorante reconhecidas, aplicando-se o tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, desclassificar para o crime de uso compartilhado e, caso mantida a condenação, reduzir a pena fixada, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16369516), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16529778), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “
a fim de que seja afastada a compensação entre a causa de aumento do art. 40, VI, com a causa de diminuição do art. 33, § 4º, ambos da Lei de Drogas”
.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 16932781), postulando pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VITOR LOPES DE MELO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16369512), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
”.

Subsidiariamente, sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei de Drogas) e, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, o afastamento da compensação entre a majorante e a minorante reconhecidas, aplicando-se o tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, desclassificar para o crime de uso compartilhado e, caso mantida a condenação, reduzir a pena fixada, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16369394) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 12 de abril de 2024, por volta de 18h30min, no munícipio de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi flagrado por policiais militares comercializando substância similar ao crack e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 06/11, auto de apreensão de fls. 33/34, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 35, formulário de cadeia de custódia de fls. 40/42 do IP.

Aflora dos autos que na data acima referida os militares foram acionados por populares relatando que um indivíduo de cor negra, blusa de moletom preta e bermuda jeans com detalhes brancos estava traficando no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Uliana” e “Supermercado Grifo”.

Os militares foram até o local sendo possível observar que o individuo descrito tratava-se do menor N.C.F. Nesse momento, os militares conseguiram visualizar ainda o denunciado entregando uma pequena embalagem para o menor, em troca de certa quantia de dinheiro.

Ao serem abordados pela guarnição foi localizado dentro do bolso do moletom do menor N.C.F, uma embalagem semelhante a de chiclete contendo 04 (quatro) pedras de substância similar ao crack, 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha, além de R$ 200,00 (duzentos reais).

Foi encontrado ainda com o denunciado, no interior de sua cueca, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo químico de ID nº 16369495.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar KENNETH DE AZEREDO , ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão acusatória, narrando que, receberam a ligação de um sargento que disse que visualizou um indivíduo entregando entorpecentes a transeuntes próximo ao Supermercado Uliana, o que levou a guarnição a se deslocar até o local.

Afirmou que visualizou o adolescente N. C. F. se encontrando com o acusado e entregando a ele uma quantia em dinheiro, enquanto o réu entregou ao adolescente uma embalagem de “tic tac”.

Ao realizarem a abordagem do menor, encontraram entorpecentes e, com o acusado, uma quantia em dinheiro.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Corroborando a narrativa do policial, o adolescente N. C. F., que foi apreendido em flagrante com o acusado, ao ser ouvido em juízo, afirmando que adquiriu o entorpecente diretamente do réu, esclarecendo que, no dia dos fatos, estava em conjunto com o acusado quando visualizaram a viatura policial, momento em que o réu lhe entregou os entorpecentes.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do crime, afirmando que é usuário de drogas e que, no dia dos fatos, estava no local para comprar um “chá”.

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, saliento que, para sua caracterização, exige-se que o agente ofereça entorpecentes, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, de forma eventual e
sem objetivo de lucro
.

No caso, pelo depoimento do policial militar e do adolescente, ficou evidenciado o objetivo de lucro por parte do acusado, tanto que o adolescente N.C.F. foi enfático ao afirmar que adquiriu droga com o acusado.

Nesse contexto, embora a quantidade de droga apreendida seja diminuta, restou devidamente comprovada a destinação comercial dos entorpecentes.

Outrossim, sabe-se que é possível a coexistência no mesmo agente das figuras do usuário e do traficante de drogas, já que muitas vezes a narcotraficância é utilizada para fins de sustentação do uso de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa)

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo Sentenciante reconheceu a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto) e a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal, também em sua fração mínima (1/6) e as compensou.

No entanto, é de entendimento comezinho de que não se compensa causas de aumento ou de diminuição de pena, devendo ser aplicadas indistintamente.

Ademais, verifico que o Sentenciante fundamentou a aplicação da fração mínima referente ao tráfico privilegiado com base na natureza da droga.

Ocorre que a quantidade de droga apreendida (2.9g de crack e 1,5g de maconha) é inexpressiva e a natureza,
per si
, é insuficiente para modulação da fração referente ao tráfico privilegiado.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262), definiu que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006,
configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Feitas tais considerações, entendo que o acusado faz jus à aplicação da fração máxima referente ao tráfico privilegiado, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (quatrocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico se limitou a apresentar as razões recursais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Fixo honorários advocatícios ao defensor dativo (Dr. Wanderson de Souza Costa - OAB/ES nº 36.989) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, uma vez que o acusado respondeu ao processo em liberdade.

É como voto.